Tribunal: TJPA
Processo: 0809153-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809153-62.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RUY KLAUTAU DE MENDONCA

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO, IMPEDIMENTO DE LICITAR E, INDISPONIBILIDADE DE BENS, COM
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TODAS AS DETERMINAÇÕES. NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. ARTIGO 7º, DA LEI N.º 8.429/92. INSURGÊNCIA QUANTO AO BLOQUEIO DA CONTA ONDE RECEBE O SALÁRIO (BANPARÁ) E APOSENTADORIA (ITAÚ). PARCIALMENTE ACOLHIDO. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS À TÍTULO DE SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DA CONSTRIÇÃO EM DIANTE E, DOS VALORES DEPOSITADOS À TÍTULO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário, impedimento de licitar e, indisponibilidade de bens no valor de
R$19.137.593,64, com expedição de ofícios.

2. A Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Agravante (ex-Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará -SEDOP) e outras 4 pessoas, em razão de diversas irregularidades na execução do programa “ASFALTO NA CIDADE”, obra de asfaltamento nas cidades da Região de Integração do Guamá, quais sejam: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé Açu, Inhangapí, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia.

3. Pedido de revogação de todas as determinações contidas na decisão agravada. O Agravante não menciona os motivos que ensejariam a reforma da decisão em sua totalidade e, sequer defende a inexistência de ato ímprobo, vez que as suas razões recursais se limitam as teses da necessidade de desbloqueio das contas bancárias. Ausência de impugnação específica, situação que viola o disposto no artigo
1.016, inciso III, do CPC/15.

4.
Comprovação de indícios da prática de atos de improbidade administrativa capaz de ocasionar enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, não havendo exigência da comprovação do perigo de dilapidação dos bens, ou, perigo na demora, que nesses casos é presumido, em observância ao disposto no artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92.

5. Insurgência quanto ao bloqueio da conta onde recebe o salário (Banpará) e aposentadoria (Itaú).
A
indisponibilidade de bens visa assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, para garantir a futura reparação do dano causado aos cofres públicos por ato de improbidade, no entanto, no caso da conta-salário e aposentadoria, sua indisponibilidade afeta direta e imediatamente a subsistência de seu titular e de sua família, dado seu caráter alimentar, de modo que, não podem ser objeto de penhora, conforme artigo 833 do CPC/15.

6. Em relação ao salário,
cumpre pontuar que o atual entendimento jurisprudencial é o de que a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/15 abrange tão somente o último salário percebido no mês da constrição, e não a totalidade de valores encontrados na sua conta corrente ou poupança.

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
,
para
permitir o levantamento dos valores depositados à título de salário na conta do Banpará e, aposentadoria na conta do Itaú, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo/ efeito ativo (processo nº
0809153-62.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por
RUY KLAUTAU DE MENDONÇA
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº
0842706-70.2020.8.14.0301
- PJE
) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando:

a) A quebra do sigilo fiscal do(s) Réu(s), requisitando-se à Receita Federal as cópias das Declarações Anuais de Imposto de Renda dos exercícios de 2015 a 2019, e Dossiê Integrado relativo ao mesmo período;

b) A quebra do sigilo bancário do(s) Réu(s) requisitando-se às instituições em que tiveram contas bancárias, os respectivos extratos no período de janeiro/2015 a fevereiro/2019, autuando-se os documentos recebidos em autos apartados;

c) o impedimento, do(s) Réu(s), para licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público, em qualquer esfera;

d) a
decretação de indisponibilidade de bens
do(s) Réu(s), até o limite de R$19.137.593,64 (dezenove milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

Para o cumprimento da ordem de indisponibilidade de bens, determino a adoção das seguintes providências e critérios:

a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens;

b) expedição de ofício aos Cartórios de Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA, para indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja, o indigitado Réu, sócio ou usufrutuário;

c) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
tão somente para ciência e monitoramento
;

d) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas, das quais seja(m), o(s) Réu(s), sócio(s), administrador(es) ou usufrutuário(s), com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

e) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome do(s) Réu(s);

f) bloqueio, via sistema
BACENJUD
, de contas e aplicações financeiras do(s) Réu(s).

Determino, à UPJ, a aposição de sigilo sobre o presente processo, nos termos do art. 189, III, do CPC, c/c LC Federal n° 105/2001.
Notifique(m)-se e intime(m)-se, pessoalmente, por oficial de justiça, o(s) Réu(s) para, querendo, oferecer(em) manifestação prévia por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92.

Cabe reforçar que há, na presente hipótese, isenção do pagamento de custas processuais pelo ente público, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
(...) Cumpra-se, como medida de urgência. Belém, 31 de agosto de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões, o
Agravante pleiteia a suspensão de todas as determinações contidas na decisão agravada até o julgamento do mérito e, de forma subsidiária, desta vez fundamentada, pleiteia a suspensão do bloqueio das contas bancárias, vez que os referidos valores seriam imprescindíveis para a sua subsistência e do seu núcleo familiar, OU, o desbloqueio das verbas de natureza salarial e da aposentadoria ante a sua alegada impenhorabilidade (artigo 833, inciso IV, do CPC/15).

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, ou, a concessão do efeito suspensivo ativo total ou parcial quanto ao desbloqueio das contas bancárias e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, apenas
para
permitir o levantamento dos valores depositados à título de salário na conta do Banpará, referente ao mês da constrição em diante, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não possuem natureza salarial.

Após, o Agravante apresentou petição comprovando o recebimento de aposentadoria na sua conta do itaú.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, uma vez que o bloqueio de 30% do valor do salário mais aposentadoria (valor total= R$24.502,52 e 30%= R$ 7.350,75) não implicaria em uma vida de necessidade, ou, sem dignidade, de modo que, a aplicação do artigo 833 do CPC deveria ser feita em consonância com a jurisprudência do STJ e, de forma subsidiária, o parcial provimento do recurso, para determinar a manutenção do bloqueio de 30% dos ativos financeiros com natureza salarial (aposentadoria e salário nas contas do BANPARÁ e BANCO ITAÚ).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de indisponibilidade requerida na Ação Civil Pública (fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público).

No caso dos autos,

a Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Agravante (ex-Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará -SEDOP) e outras 4 pessoas, em razão de diversas irregularidades na execução do programa “ASFALTO NA CIDADE”, obra de asfaltamento nas cidades da Região de Integração do Guamá, quais sejam: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé Açu, Inhangapí, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia.

Inicialmente, necessário registrar, que o agravante pleiteia a necessidade de revogação de todas as determinações contidas na decisão agravada, contudo, não menciona os motivos que ensejariam a reforma do decisum em sua totalidade e, sequer defende a inexistência de ato ímprobo, vez que as suas razões recursais se limitam as teses da necessidade de desbloqueio das contas bancárias.

Sobre a situação em epígrafe, necessário transcrever o disposto no artigo 1.016, inciso III, do CPC/15 dispõe:

Art. 1.016.
O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Depreende-se do exposto, que o Agravo de Instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, de modo que, o não conhecimento do pedido de revogação da totalidade de restrição contida na decisão agravada é medida que se impõe ante a ausência de impugnação específica.

Contudo, necessário enfatizar, que a indisponibilidade de bens
é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido (artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92), de modo que, levando em consideração o cotejo probatório anexado na Ação Civil Pública, restam preenchidos os requisitos da tutela antecipada.

Em relação ao pedido de revogação
do bloqueio de todas as suas contas banc
á
rias, o Agravante afirma que os referidos valores seriam imprescind
í
veis para a sua subsist
ê
ncia e de seu n
ú
cleo familiar e, de forma subsidi
á
ria, pleiteia o desbloqueio das verbas de natureza salarial e de aposentadoria ante a sua alegada impenhorabilidade (artigo 833, inciso IV, do CPC/15).

Os documentos anexados ao presente recurso demonstram que houve o bloqueio, em raz
ã
o da decis
ã
o agravada, do valor de R$ 19.419,36 da sua conta do Ita
ú
(Ag
ê
ncia 0936, Conta Corrente 07642-1), onde recebe a sua aposentadoria e, R$ 9.919,09 da sua conta do Banpar
á
(Ag
ê
ncia 0049, Conta 464485-9), onde recebe seu sal
á
rio, conforme consta no Of
í
cio expedido pelo N
ú
cleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano do Estado do Par
á
, Declara
çã
o do INSS e extratos banc
á
rios.

Como destacado anteriormente,
a indisponibilidade de bens visa assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, para garantir a futura reparação do dano causado aos cofres públicos por ato de improbidade, no entanto, no caso da conta-salário e aposentadoria, sua indisponibilidade afeta direta e imediatamente a subsistência de seu titular e de sua família, dado seu caráter alimentar.

O art.833 do CPC/2015 elenca os bens jurídicos que não podem ser objeto de penhora, incluindo entre eles os vencimentos, subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.

A impenhorabilidade dos vencimentos constitui uma garantia constitucional ao mínimo existencial e à dignidade, recebendo proteção contra ações constritivas. Nesse sentido, confira-se o que preleciona a conceituada doutrina de Fredie Didier:

O inciso IV do art.833 do CPC consagra uma das principais hipóteses do beneficium competentiae: a impenhorabilidade relativa das verbas de natureza alimentar. Trata-se de regra que possui o claro propósito de proteger o executado, garantindo-lhe o recebimento de valores que servem ao pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência digna e à da sua família. (
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p
.848).

Cumpre, entretanto, pontuar que o atual entendimento é o de que a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/15 (art. 649, IV do CPC/73) abrange tão somente o último salário percebido no mês da constrição, e não a totalidade de valores encontrados na sua conta corrente ou poupança. Por oportuno confira-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014).

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV E X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.

2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado no caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).

3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ. REsp 1.230.060-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/8/2014).

No âmbito deste Egrégio Tribunal tem-se os seguintes precedentes aplicando o entendimento exarado pela Colenda Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE VALORES FINANCEIROS ENCONTRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE. LEGALIDADE. MEDIDA DESTINADA A ASSEGURAR A EFICÁCIA DE EVENTUAL PROVIMENTO CONDENATÓRIO DE NATUREZA PATRIMONIAL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE NATUREZA SALARIAL. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O presente recurso tem a finalidade de reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo daVara da Fazendo Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/Pa, que, nos autos da ação de improbidade administrativa, deferiu, liminarmente, a indisponibilidades dos bens do agravante. 2.In casu, verifica-se a ocorrência de bloqueio na conta salário do agravante, bem como valores depositados em conta poupança que não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, contrariando o disposto no artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil
3. Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, a medida de indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do patrimônio do acusado, excluídos, contudo, as quantias depositadas a título de salário. 4. Diante desse quadro, entendo que deve ser determinado o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais constantes na conta nº 63.881-1, Agência 43-00, Banco Banpará, onde o agravante recebe seus vencimentos, bem como os valores constantes em conta poupança que não ultrapassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para desbloquear os valores exclusivamente salariais e da conta poupança que não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

(TJPA, 3934805, 3934805, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-04). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. HAVENDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM DANO AO ERÁRIO É POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO ASSEGURAR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. O PERICULUM IN MORA ESTÁ IMPLÍCITO NO PRÓPRIO COMANDO LEGAL.
A IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 (ART. 649, IV DO CPC/73) ABRANGE TÃO SOMENTE O ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO NO MÊS DA CONSTRIÇÃO, E NÃO A TOTALIDADE DE VALORES ENCONTRADOS NA SUA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
1.
O bloqueio de valores em conta bancária deve ser limitado àquilo que efetivamente pode ser considerado verba alimentar. Isso porque, transcorrido o mês corrente e mantida a verba em conta corrente, desfigura-se a sua característica alimentar, isto é, a verba necessária de forma premente para a manutenção de uma vida digna.
2. Inexistência de provas capazes de infirmar a decisão recorrida que merece ser mantida. Agravo de Instrumento IMPROVIDO. (TJPA. 2018.00791703-92, 186.372, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-02).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. CONTA CORRENTE. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I.
Exclui-se a constrição judicial de verba de natureza comprovadamente remuneratória, a teor do que preceitua o artigo 833, inciso IV, da Lei Processual Civil. III. A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde o salário é depositado, mas apenas aqueles de natureza alimentar.
IV. Mantidas as demais restrições de no que se refere ao bloqueio de valores financeiros em nome dos requeridos, exceto conta salário; quebra de sigilo fiscal e inscrição de restrição judicial para alienação de veículos em nome dos requeridos. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA.2017.05180253-10, 183.982, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-30, Publicado em 2017-12-04).

Portanto, neste momento processual, não restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela deferida na origem quanto ao bloqueio dos valores referentes ao salário (do mês da constrição em diante) e da aposentadoria, em razão dos entendimentos jurisprudenciais, da natureza alimentar e do fato de
não ultrapassar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para
permitir o levantamento dos valores depositados à título de salário na conta do Banpará, referente ao mês da constrição em diante, bem como, dos valores depositados à título de aposentadoria na conta do Itaú, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2021